Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707373-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Alessandra Araújo Marinho contra decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que em embargos à execução indeferiu o efeito suspensivo (proc. no 0706885-14.2023.8.07.0001, ID no 149855703, págs. 1-2). 2. A agravantes alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, diante da demonstração de que a pretensão da agravada estaria embasada em título executivo eivado de vício (simulação de endosso). 3. Justifica a urgência da medida pleiteada, pois poderá ter parte da sua aposentadoria penhorada na ação de execução, o que lhe causará dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 15/3/2018). 10. Do mesmo modo, no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao Magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 11. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia da execução ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida se houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. A agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois apesar de sustentar a impossibilidade de prestar a garantia, não apresentou elementos probatórios que a corroborasse. 12. A simples alegação de que a execução estaria embasada em título de crédito inexigível, pois fruto de fraude no endosso (simulação) e a possibilidade de penhora de verba de natureza alimentar, não podem ser utilizadas como justificativa hábil para afastar a necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. 13. A alegação de urgência, consubstanciada na possibilidade de penhora de valores que teriam natureza salarial, ainda não foi objeto de análise na origem, motivo pelo qual o conhecimento da matéria configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 14. Sobre essa controvérsia, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 15. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 16. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da ausência de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento ou da ocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A alegação de que a pretensão executiva estaria embasada em título de crédito inexigível somente será possível de ser apreciada mediante o exercício de juízo de cognição exauriente, após o contraditório e a ampla defesa. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO